Tribunal: TJES
Processo: 5024483-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024483-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVENTOS VILA VELHA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024483-65.2024.8.08.0035
RECORRENTE/RECORRIDO:
EVENTOS VILA VELHA LTDA. / RECORRENTES (RÉUS): BANCO BRADESCO S/A / BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS EM CONSÓRCIO DE ENERGIA SOLAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DUAS SITUAÇÕES GERADORAS DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA FIXANDO INDENIZAÇÃO EM R$15.000,00. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO E DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade dos recorrentes pelo atraso na liberação das cotas contempladas, bem como pela negativação indevida da recorrida, e ainda sobre o valor da indenização fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais).

2. Restou incontroverso nos autos que a autora celebrou contratos de consórcio vinculados ao Bradesco Administradora de Consórcios, intermediados pelo Banco Bradesco, para instalação de sistema de energia solar, com previsão de contemplação em 2022.

3. Conquanto as cotas tenham sido contempladas, não houve liberação no prazo ajustado, o que inviabilizou a instalação dentro do período programado e gerou custos adicionais para a autora. Ademais, sobreveio negativação indevida, fato que, por si só, configura dano moral
in re ipsa
.

4. As rés integram o mesmo grupo econômico e respondem solidariamente pelos danos causados.

5. O Juízo de origem fixou indenização em R$15.000,00, considerando a dupla ocorrência de ilícitos (atraso na liberação das cotas contempladas e negativação indevida).

6. O montante arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece alteração.

7. Istoaposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas e deixando de fixar honorários advocatícios, tudo na forma do art. 55 da Lei 9.0

99/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)